Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA A GENITORA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS COM O GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência do pedido para fixação da guarda unilateral materna e regulamentação de visitas.
2. Fatos relevantes. (i) concedida a guarda unilateral do infante (atuais nove anos de idade) à genitora; (ii) decretada a revelia da parte ré (genitor); (iii) definido regime de visitação em que o genitor passaria metade das férias escolares na companhia do filho; (iv) honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 1.000,00).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) sobre a (im)possibilidade de alteração do regime de convivência com redução do período das férias escolares que o infante poderá permanecer com o genitor; (ii) sobre a (in)viabilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lei n.o 8.069/90 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral aos “menores”, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
5. Por sua vez, o Código Civil dispõe sobre o dever e o direito de guarda dos filhos (art. 1.566, inc. IV), inspirado nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. Essas diretrizes orientam o julgador na difícil tarefa de ter que definir qual situação de convívio é melhor para o desenvolvimento e para a saúde do infante envolvido no conflito, se a guarda compartilhada (regra) ou a guarda unilateral (exceção) (art. 1.583 e seguintes).
6. No caso concreto estaria demonstrada a viabilidade de alteração do regime de convivência com relação ao período das férias escolares, para que o infante permaneça com a genitora durante a maior parte do recesso escolar, como medida mais apta a preservar o melhor interesse da criança, pois desaconselhado, no momento, que o genitor passe longos períodos com o filho, em razão da ausência de aderência ao regime de convivência anteriormente estipulado e por ter permanecido mais de um ano sem contato com a criança (fato incontroverso). Alterado, singelamente, o regime de convivência para que, no período de férias escolares, a criança permaneça com o pai apenas por uma semana, e no restante do recesso o infante deverá permanecer com a mãe.
7. Com relação aos honorários, tendo em conta a ordem sucessiva da base de cálculo estabelecida no artigo 85, § § 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, prepondera, no caso concreto, a apreciação equitativa (valor irrisório da demanda de baixa complexidade), a subsidiar a presente estimativa de R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida para modificação do regime de convivência, e para que seja alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.583 e ss; CPC, art. 85, § § 2o, 3o e 8o; Lei n.o 8.069/1990, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2039499, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 12.9.2025; acórdão 2011221, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 30.6.2025; acórdão 2016352, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 19.7.2025.